Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-84.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo instituto nacional do seguro social - inss, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por FRANCISCO DE ASSIS DIAS. Na origem, o autor alegou que, em 21 de setembro de 1993, sofreu acidente de trabalho, amputação de um dos dedos, enquanto desempenhava suas atividades laborais na empresa Viação Planeta (ID 22152926). O acidente de trabalho teria ocasionado redução de sua capacidade laborativa decorrente das sequelas causadas pela lesão, motivo pelo qual faz jus à concessão do benefício auxílio-acidente. Pugnou pela implantação do auxílio-acidente a contar do dia posterior à cessação do auxílio-doença e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente. Emenda à inicial (ID 22152942). Em sua defesa, o INSS alegou ausência de nexo causal entre a patologia alegada e o trabalho habitual exercido (ID 22152946). Mas caso fosse acolhido o pedido inicial, que a data de início do benefício contasse da apresentação do laudo pericial em juízo e que fosse observada a prescrição quinquenal. Laudo pericial judicial (ID 22152958). Alegações finais da autora (ID 22154464). Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, in verbis (ID 22154471): “Isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 19/05/08, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação.” Irresignado, o INSS interpôs apelação (ID 22154475). Em síntese, alegou que, desde 2007, o autor recolhe para o RGPS como contribuinte individual e que o auxílio-acidente não foi estendido aos segurados contribuintes individuais. Sem preparo, em razão do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. O apelado apresentou contrarrazões (ID 22154479). O apelante foi intimado para se manifestar sobre possível inovação recursal, ID 22266284. Manifestação do recorrente sobre a inovação recursal, ID 22486667. É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta da inovação, tudo em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Muito embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015). No caso, o único fundamento jurídico constante na apelação se refere à alegação de ser o autor contribuinte individual, motivo pelo qual não faria jus ao auxílio-acidente. Entretanto, essa questão não foi apresentada na contestação. Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste colegiado: APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO. MÉRITO. COLISÃO COM CAMINHÃO TOMBADO NO LEITO DE RODOVIA E LOGO APÓS A CURVA. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA INADEQUADA E INEFICIENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO IMOBILIZADO. APELAÇÃO DA NOVE EIXOS PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO DA BRADESCO CONHECIDO. APELOS DESPROVIDOS. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Conhecimento parcial da empresa Nove Eixos. [...] 4. RECURSO DA NOVE EIXOS PARCIALMENTE CONHECIDO E DA BRADESCO SEGUROS CONHECIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Acórdão 1224031, 07008259820188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. 1. As matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Apelação conhecida em parte. [...] (Acórdão 1219666, 07073325720188070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543. STJ. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARITRAMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO 1. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. [...] 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1091500, 20160111118590APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: 263/270). Em razão do não atendimento ao requisito formal, incabível o conhecimento do apelo quanto ao único fundamento apresentado e não submetido ao juízo originário. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator